Tribunal: TJES
Processo: 5007861-50.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Contratuais
Data de julgamento: 2024-03-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO
Nº 5007861-50.2023.8.08.0000

AGRAVANTE:
BIANCA MOURA PAIVA

AGRAVADA:
VALQUIRA MOURA DA FONSECA

RELATORA: DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

ACÓRDÃO

EMENTA
: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INVENTÁRIO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. IMPOSSIBILIDADE DE CUSTEIO PELO ESPÓLIO. LITIGIOSIDADE ENTRE OS HERDEIROS. JURISPRUDÊNCIA DO STJ.

1.
O Colendo STJ firmou entendimento de
que “
havendo conflito de interesses entre os herdeiros, as despesas de verba honorária do advogado constituído pelo inventariante não devem ser suportadas pelo espólio.
” (STJ; AgInt-AREsp 1.924.962; Proc. 2021/0193830-4; CE; Quarta Turma; Relª Min. Maria Isabel Gallotti; DJE 12/08/2022).

2. Nos autos, é
possível vislumbrar a existência de conflitos de interesses entre as herdeiras. Portanto, os honorários contratuais das advogadas constituídas pela inventariante, ora agravada, não devem ser suportados pelo espólio.

3. Recurso conhecido e provido.

Vistos relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo,
à unanimidade, dar provimento ao recurso.

Vitória/ES, 05 de março de 2024.

RELATORA

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007861-50.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BIANCA MOURA PAIVA

AGRAVADO: ALEXANDRA MOURA DA FONSECA ZEMERO

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

EMENTA
: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INVENTÁRIO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. IMPOSSIBILIDADE DE CUSTEIO PELO ESPÓLIO. LITIGIOSIDADE ENTRE OS HERDEIROS. JURISPRUDÊNCIA DO STJ.

1.
O Colendo STJ firmou entendimento de
que “
havendo conflito de interesses entre os herdeiros, as despesas de verba honorária do advogado constituído pelo inventariante não devem ser suportadas pelo espólio.
” (STJ; AgInt-AREsp 1.924.962; Proc. 2021/0193830-4; CE; Quarta Turma; Relª Min. Maria Isabel Gallotti; DJE 12/08/2022).

2. Nos autos, é
possível vislumbrar a existência de conflitos de interesses entre as herdeiras. Portanto, os honorários contratuais das advogadas constituídas pela inventariante, ora agravada, não devem ser suportados pelo espólio.

3. Recurso conhecido e provido.

Vistos relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo,
à unanimidade, dar provimento ao recurso.

Vitória/ES, 05 de março de 2024.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO
Nº 5007861-50.2023.8.08.0000

AGRAVANTE:
BIANCA MOURA PAIVA

AGRAVADA:
VALQUIRA MOURA DA FONSECA

RELATORA: DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de
Agravo de Instrumento
interposto por

BIANCA MOURA PAIVA

em face da r. decisão (id. 24476882), proferida pelo MM. Juiz de Direito da Infância e Juventude, Órfãos e Sucessões de São Mateus /ES que, nos autos do
Inventário Judicial,
em face de
ALEXANDRA MOURA DA FONSECA ZEMERO
, entendeu ser de responsabilidade do espólio o pagamento dos valores oriundos do contrato de honorários advocatícios firmado para a defesa de direitos relacionados aos bens inventariados.

Em suas razões (id. 5517502) a agravante aduz que a manutenção dos honorários contratuais como dívida do espólio irá onerá-la exageradamente, posto que os honorários contratuais foram assumidos unicamente pela inventariante (Sra. Alexandra). Ademais, sustenta que existe entendimento do STJ aplicável ao caso dos autos, razão pela qual requer a reforma da r. Decisão.

Pois bem.

Na hipótese, o Juízo de 1º Grau manteve como despesa do espólio os honorários advocatícios contratuais, valorados em R$ 20.000,00 (vinte mil reais), sob o argumento de que é de sua responsabilidade o pagamento da importância em razão dos serviços prestados na busca ou defesa de direitos com estreita relação com os bens do inventário.

Em análise dos autos, é possível vislumbrar a existência de conflitos de interesses entre as herdeiras, tendo em vista que além de terem constituído advogados distintos, a agravante requereu o recebimento do quinhão de 50% dos valores constantes em conta bancária, sendo a agravada contrária ao deferimento, ante suposto indício de uso do cartão de crédito da de cujus pela irmã (fl. 266).

Outrossim, a agravada alega que a agravante tomou posse do veículo da falecida, que no interior havia pertences aos quais estimava em R$ 4.000,00 (quatro mil reais) (fl. 05), que há indícios de que a agravante teria usado o catão de crédito da falecida (fls. 266), além de informar que ambas não possuem bom relacionamento (fls. 270).

Nesses casos, a jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça estabelece que “
havendo conflito de interesses entre os herdeiros, as despesas de verba honorária do advogado constituído pelo inventariante não devem ser suportadas pelo espólio.
” (STJ; AgInt-AREsp 1.924.962; Proc. 2021/0193830-4; CE; Quarta Turma; Relª Min. Maria Isabel Gallotti; DJE 12/08/2022).

O mesmo entendimento é aplicado pelos Tribunais Pátrios, vejamos:

[...] Diante da existência de conflito de interesses entre os herdeiros no processo de inventário, cada qual deve responder pelos serviços contratados, sendo certo que a execução do contrato de honorários advocatícios deve a eles ser direcionada e não ao espólio. [...]

(TJMG; AI 0540868-57.2022.8.13.0000; Décima Segunda Câmara Cível; Rel. Des. José Flávio de Almeida; Julg. 15/12/2022; DJEMG 20/01/2023)

[...] 2.1. Os honorários do advogado contratado pelo inventariante para conduzir o processo de inventário constituem despesa do espólio e por ele devem ser suportados, em razão do trabalho desenvolvido conforme o interesse comum dos herdeiros, até a ultimação da partilha. 2.2. Somente quando houver grave conflito de interesses entre os herdeiros e quando resultar evidenciado que o procurador do inventariante age em seu benefício, em prejuízo dos demais, levando-os a contratarem procuradores diversos para garantia dos seus direitos, justifica-se o afastamento de tal encargo. [...]

(TJRS; AI 5205731-29.2022.8.21.7000; Porto Alegre; Sétima Câmara Cível; Relª Desª Sandra Brisolara Medeiros; Julg. 26/07/2023; DJERS 26/07/2023).

Desta feita, à luz do notório conflito de interesses verificado no processo originário, certo que os honorários contratuais das advogadas constituídas pela inventariante, ora agravada, não devem ser suportados pelo espólio.

Pelo exposto, CONHEÇO do recurso e, no mérito, DOU PROVIMENTO, para reformar a decisão proferida pelo juízo
a quo
, para que os valores referentes aos honorários contratuais sejam retirados da dívida do espólio.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)